Tribunal: TJDFT
Processo: 0718834-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. INSOLVÊNCIA CIVIL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. NÃO PAGAMENTO. NÃO HÁ EXTINÇÃO DA DÍVIDA.

1. Conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência determina o atendimento cumulativo dos requisitos de probabilidade do direito perquirido e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

2. A insolvência civil determina o vencimento antecipado das dívidas. A extinção do feito executivo posterior sem o devido pagamento não extingue a dívida ou desonera a parte devedora, que continua obrigada pelo saldo, na forma do artigo 774 do Código Civil de 1973.

3. Agravo de instrumento não provido.